Tribunal: TJDFT
Processo: 0706712-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0706712-22.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEILIANE FERREIRA DA SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LEILIANE FERREIRA DA SILVA, contra decisão proferida nos autos da ação de conhecimento (0701724-92.2025.8.07.0020), movida por BANCO DO BRASIL S/A e BRB BANCO DE BRASILIA S.A.. Por meio da decisão de ID 69178307, o pedido de efeito suspensivo foi deferido para determinar aos réus que se abstivessem de promover descontos de parcelas de mútuos da agravante, sob qualquer denominação, na conta corrente ou conta salário que ultrapassassem 30% (trinta por cento) de sua remuneração bruta, subtraídos os descontos relativos às contribuições compulsórias. Contrarrazões ao agravo (ID ́s 69808891 e 69828733). Antes do julgamento do recurso, a agravante informa ao ID 70657665, estar o BRB efetuando desconto em sua conta no montante de R$ 15.015,59, em desrespeito à determinação desta relatoria, conforme documentos de ID ́s 70657666 e 70657667. Requereu, ao final, a fixação de multa diária pelo descumprimento da decisão monocrática de ID 69178307, bem assim, a expedição de ofícios aos réus especificando qual o limite de descontos a serem realizados por cada uma das instituições financeiras, de modo a garantir que as deduções feitas pelos agravados não ultrapassem o limite de R$ 9.365,94 estabelecidos na referida decisão monocrática que concedeu o efeito suspensivo. Intimados os agravados, ID 70672339, estes requereram a apresentação os contracheques para cumprimento da decisão (ID 70929697). É o breve relatório. Os autos de origem se referem à ação de limitação de descontos proposta por Leiliane Ferreira Da Silva, que é servidora pública do Distrito Federal, ocupando o cargo de oficial dentista da Polícia Militar do Distrito Federal, em desfavor de Banco do Brasil S.A. e BRB Banco de Brasília S.A., em que a autora alega ter contraído diversos empréstimos bancários, alguns na forma de consignados e outros créditos pessoais e que os descontos estão ocorrendo diretamente em seu salário, totalizando mais de 52,68% da remuneração mensal bruta da agravante. Assim, requereu a suspensão de quaisquer descontos referentes aos pagamentos das parcelas devidas pela agravante aos agravados. A agravante é Capitã da Polícia Militar do Distrito Federal. Segundo seu contracheque de março de 2025, de ID 70657666, observa-se que a autora possui uma renda bruta total mensal de R$ 19.813,11, e, após os descontos compulsórios (Imposto de Renda e Seguridade Social = R$ 4.718,83), além dos relativos a empréstimos (R$ 6.933,70), seus rendimentos líquidos se reduzem a R$ 8.801,89. Somados os descontos consignados em folha de pagamento com os débitos realizados em conta corrente (R$ 3.923,89 - ID 70654667, extrato conta corrente abril/2025), as parcelas mensais dos empréstimos bancários atingem o valor de R$ 10.857,59 o qual representa o comprometimento de percentual superior a 50% de sua renda mensal bruta. Portanto, intimem-se os agravados para, no prazo de 48 horas, cumprirem, em conjunto, a decisão de ID 69178307, no sentido de se absterem de promover descontos de parcelas de todos os mútuos já contratados pela agravante, sob qualquer denominação, na sua conta bancária e em seu contracheque, que ultrapassassem 30% (trinta por cento) de sua remuneração bruta, abatidos apenas os descontos compulsórios (Imposto de Renda e Seguridade Social), sob pena de multa no valor de R$ 3.000,00, por cada descumprimento, limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Após, tornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 24 de abril de 2025. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador